Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-40.2025.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000913-40.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMADA FERREIRA MARTINS - CPF: 535.277.551-87 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000913-40.2025.8.11.0055.

APELANTE:
AMADA FERREIRA MARTINS.

APELADO:

BANCO AGIBANK S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, revisão de cláusulas contratuais e indenização por danos morais. A parte ré, em contrarrazões, suscitou preliminar de revogação do benefício da justiça gratuita, anteriormente deferido.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos para revogação do benefício de justiça gratuita à autora; e (ii) saber se a contratação de cartão de crédito consignado ocorreu de forma válida e consciente, afastando a alegação de vício de consentimento e eventual abusividade contratual.

III. Razões de decidir

3.

A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3º, do CPC) não foi infirmada por prova inequívoca produzida pela parte recorrida, razão pela qual se mantém o benefício de justiça gratuita concedido à parte autora.

4.

A instituição financeira apresentou documentação hábil a demonstrar a regularidade da contratação, incluindo contrato assinado digitalmente, validação por biometria facial e termo de consentimento esclarecido, em que constam informações expressas sobre a natureza do cartão consignado e os encargos incidentes.

5.

Ausência de elementos que indiquem vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais. A autora utilizou voluntariamente os recursos disponibilizados, não havendo ilegalidade nos juros praticados nem prática abusiva.

6.

Inexistindo falha na prestação de serviços ou conduta ilícita por parte da instituição financeira, descabe a pretensão de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

8.

Tese de julgamento: "1. A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da alteração da situação fática que justificou a concessão do benefício.

A contratação de cartão de crédito consignado, quando firmada de forma válida, acompanhada de termo de consentimento e validação biométrica, afasta a alegação de vício de consentimento. Inexistindo abusividade contratual ou falha na prestação de serviço, é indevida a indenização por danos morais."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000913-40.2025.8.11.0055.

APELANTE:
AMADA FERREIRA MARTINS.

APELADO:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
ação anulatória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais
, proposta por
AMADA FERREIRA MARTINS
em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, em que a parte autora sustenta não ter contratado cartão de crédito consignado (RCC), cujos descontos vinham incidindo sobre seu benefício previdenciário.

A sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a validade da contratação do cartão consignado, ante a documentação juntada pela instituição financeira, notadamente o contrato assinado com biometria facial, além de documentos pessoais da autora e o termo de consentimento expresso.

Irresignada, a autora interpôs
recurso de apelação
, sustentando a ausência de assinatura válida no contrato, alegando vício no consentimento, inexistência de envio de faturas e ausência de prova do repasse de valores. Requereu, ao final, a reforma da sentença para o reconhecimento da nulidade contratual, com devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

O apelado apresentou
contrarrazões
, defendendo a regularidade da contratação, a existência de assinatura facial, a ciência da autora quanto à operação, bem como o exercício regular de direito. Sustentou, ainda, a inadmissibilidade do pedido de justiça gratuita em grau recursal, por ausência de demonstração de hipossuficiência superveniente.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Impugnação a assistência judiciária
.

Egrégia Câmara:

A parte apelada suscita, em contrarrazões, a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à autora, ora apelante, ao fundamento de que não haveria comprovação de sua condição de hipossuficiência econômica.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural para obtenção do benefício da gratuidade da justiça
, sendo certo que
a parte contrária somente pode infirmar essa presunção mediante prova inequívoca da alteração da situação fática que justificou a concessão do benefício
.

No caso dos autos,
não houve produção de prova robusta
que demonstrasse eventual mudança na condição econômica da parte autora, de forma a ensejar a revogação da benesse.

A mera alegação genérica de capacidade financeira, dissociada de elementos concretos, não é suficiente para afastar a presunção legal de veracidade.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos diz respeito à alegação de abusividade em contrato de
cartão de crédito consignado
.

Sustenta o apelante que aderiu ao contrato acreditando se tratar de empréstimo consignado comum, e que não foi devidamente informado acerca da forma de amortização do saldo devedor e da incidência de encargos rotativos.

Pede, com base nisso, a conversão contratual, a limitação dos juros e a indenização por danos morais.

Consoante se extrai dos autos, a instituição financeira
juntou documentos robustos
, aptos a comprovar a contratação regular do cartão de crédito consignado, entre os quais se destacam:
Contrato assinado digitalmente com validação por biometria facial
, conforme consta nos registros técnicos e na trilha de auditoria da operação e
termo de consentimento esclarecido
, no qual a apelante expressamente declara estar ciente das características do cartão de crédito consignado, inclusive quanto aos encargos incidentes sobre saques realizados.

Tais elementos afastam a alegação de desconhecimento quanto à natureza do negócio jurídico e evidenciam que o contrato foi não apenas celebrado de forma válida, mas também
executado conforme suas disposições
, com exercício voluntário da faculdade de utilização do limite disponibilizado.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa. Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Ausente, portanto, qualquer elemento de exorbitância ou prática abusiva que justifique intervenção judicial nos termos pactuados.

Por fim, ausente qualquer conduta ilícita ou falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, também não se configura o alegado dano moral indenizável.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025